Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Constitucionalidade do art. 5o. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu indulto pleno e declarou extinta a punibilidade do agravado pelo crime de furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a constitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/22; e (ii) se o apenado preenche os requisitos para concessão do indulto.
III. Razões de decidir
3. Não sendo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos para concessão do benefício, não há usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade, nem proteção deficiente aos bens jurídicos.
4. Pendente de julgamento no c. STF ADI em que se impugna a constitucionalidade do art. 5o do Decreto 11.302/22 (7390/DF), presume-se sua constitucionalidade até que a questão seja decidida pelo c. STF.
5. O Dec. 11.302/22 previu hipóteses distintas para concessão de indulto pleno. Interpretar que o requisito do art. 5o é cumulativo com os dos arts. 1o a 4o, além de não ter amparo na norma, prejudica o apenado.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: D. 11.302/22, art. 5o, XLIII, da CF.
Jurisprudência relevante citada: tema de repercussão geral 1.267.